Tribunal: TJPA
Processo: 0802219-95.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802219-95.2021.8.14.0051

APELANTE: MARCILEI SOUSA PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. TIPICIDADE CONFIGURADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento pacificado no STJ, “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (AgRg no AREsp n. 2262678/DF).

2. Ressalte-se, ainda, que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado” (STJ, REsp n. 1712678/DF), como se deu na espécie.

3. Na hipótese dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, pois restou suficientemente demonstrado a materialidade e a autoria do crime de ameaça imputado ao réu, pelo depoimento seguro e coerente da vítima, corroborado pelas demais provas amealhadas nos autos, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

4. Por derradeiro, inexiste teratologia ou ilegalidade manifesta na dosimetria penal, pois a pena basilar foi estabelecida acima do mínimo legal mediante negativação adequada da circunstância judicial da culpabilidade, em razão da prática do crime na presença do filho da vítima, que era adolescente à época dos fatos, o que configura maior grau de reprovabilidade da conduta e justifica a majoração da pena-base, de modo que inexiste margem para reforma da sentença sob esse prisma.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
MARCILEI SOUSA PINTO
, objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de danos morais à vítima no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 147 do Código Penal (ID 16321628).

Em razões recursais, o apelante pleiteia sua absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do CPP, e subsidiariamente requer a aplicação da pena-base no mínimo legal (ID 16321633).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença apelada (ID 16321639), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17170618).

É o relatório

VOTO

Apesar de admissível,
o apelo não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pelo crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra sua irmã Ilciene Sousa Pinto, existindo provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, comprovadas pelos elementos probatórios produzidos nos autos, em especial a palavra da vítima, ao confirmar os fatos descritos na denúncia, relatando em juízo a existência de uma disputa judicial por terra em razão da herança deixada pelo pai, afirmando que, por causa disso, já foi ameaçada outras vezes pelo acusado, que disse “
que ia colocar fogo na casa dela
”. Acrescentou que, no dia do fato, ao chegar da roça, o acusado se dirigiu até o terreno dela e começou a dizer: “
sua abestada, tu não sabe que teus dias estão contados? Olha aqui pra ti (apontando para uma faca que tinha na bainha)
”, asseverando que os fatos foram presenciados pelo seu filho. Por fim, declarou que pediu medidas protetivas contra o acusado, mas ele as descumpriu (ID 16321628, p. 3).

Em complemento, foi ouvido o filho da vítima, Edilson Pinto Campos, o qual declarou que presenciou os fatos narrados na denúncia, confirmando as ameaças proferidas pelo acusado quando disse à vítima
“teus dias estão contados, apontando uma faca que tinha na cintura”
e
“que iria colocar fogo na casa dela”,
acrescentando que não foi a primeira vez que a ofendida foi ameaçada e que ficou com medo do réu, conforme relato transcrito na sentença (ID 16321628, p. 3).

Sendo assim, diante da existência de elementos de prova idôneos a demonstrar que o réu ameaçou a vítima de morte, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

No ponto, incide a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (
AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 19/05/2023).

Ressalte-se, ainda, que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado” (
REsp n. 1712678/DF
, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 10/04/2019).

Desta feita, o crime de ameaça consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.

Da mesma forma, não prospera o pleito de absolvição por atipicidade da conduta, fundado no argumento de que o fato não constitui crime, por se tratar de briga de irmãos por disputa de terra, não se revestindo de gravidade idônea apta a caracterizar o delito de ameaça.

A esse respeito, conforme ressaído alhures, a prova produzida nos autos, sob a garantia do contraditório, mostra-se induvidosa no sentido de que a vítima foi ameaçada de mal injusto e grave em várias ocasiões, ressaltando o medo do acusado atentar contra a sua vida e de colocar fogo na sua residência, tendo inclusive solicitado medidas protetivas perante à autoridade policial (16321523 - Pág. 11).

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem entendimento sedimentado segundo o qual “não há que se falar em absolvição pelo crime de ameaça por atipicidade da conduta, quando a vítima comparece à Delegacia, requer apuração dos fatos e aplicação de medidas protetivas, tudo a comprovar que a promessa abalou sua tranquilidade”

(TJDFT,

ApCrim n. 0000129-70.2018.8.07.0012
, relator Nilsoni de Freitas Custodio, PJe de 21/07/2021), hipótese retratada nos autos.

Por derradeiro, a despeito do pedido de fixação da pena-base no mínimo legal apresentar-se desprovido de impugnação específica, verifico que inexiste teratologia ou ilegalidade manifesta na dosimetria penal.

No caso dos autos, a basilar foi estabelecida acima do mínimo legal mediante fundamentação idônea, com negativação adequada da circunstância judicial da culpabilidade, em razão do crime ter sido praticado na presença do filho da vítima, que era adolescente à época dos fatos (ID 16321628 - Pág. 7).

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a prática de violência doméstica contra a mulher na presença dos filhos menores configura o maior grau de reprovabilidade da conduta do agente e justifica a negativação da circunstância judicial da culpabilidade e consequente majoração da pena-base”

(TJDFT,
ApCrim n. 0702223-55.2020.8.07.0019
, Relator Nilsoni de Freitas Custodio, Data de Publicação: 03/04/2023), de modo que inexiste margem para reforma da sentença sob esse prisma.

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/06/2024